Tribunal: TJPA
Processo: 0802394-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802394-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO: CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISUM QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE CONTRATO – PRAZO PRESCRICIONAL – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TESE VENCEDORA CONSUBSTANCIADA NO ART. 205 DO CC – PRAZO DECENAL – INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DESCRITO NO ART. 206, §3º, INCISO V DO CC – SOMENTE APLICÁVEL AOS CASOS DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO NÃO CONTRATUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – DIREITO À PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AINDA VÁLIDO – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, não há como dissociar a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa da indenização por danos materiais, conforme pretende a agravante, pelo simples fato de que ambas estão abarcadas pela reparação civil decorrente de ato ilícito contratual.

2-O Superior Tribunal de Justiça, em Sessão da Corte Especial, realizada no dia 15/05/2019, nos autos dos Embargos de Divergência em REsp nº. 1.281.594/SP, firmou o entendimento, a partir do voto-vista divergente do Ministro Félix Fisher, que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil contratual, como o do caso em comento, é de 10 (dez) anos, encerrando-se assim a controvérsia que, desde a edição do Código Civil de 2002, tem gerado insegurança sobre as relações contratuais.

3-Desta feita, no presente caso, considerando que a pretensão da autora, ora agravada, consubstancia-se na reparação civil decorrente do Contrato de Distribuição firmado entre as partes, o prazo prescricional a ser obedecido é o de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC (regra geral).

4-Nesse compasso, considerando também que a autora, ora recorrida, busca o ressarcimento de valores recebidos pela agravante referente a majoração de preço retroagindo a 2004, e que a ação principal fora ajuizada no dia 24/10/2014 (ID Nº. 1562723), bem como que a teor do art. 240, §1º do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação (fls. 171-172), retroage à data da propositura da ação, tem-se não ter o ocorrido a prescrição alegada, não havendo que se falar em perda do direito da pretensão esposada na inicial.

5-Logo, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que não reconheceu a configuração do instituto da prescrição encontra-se escorreita, não merecendo reparos.

6-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

(Proc. nº. 0014386-96.2014.8.14.0028)
, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, tendo como ora agravada

CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA - ME.

Alega a agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que os pedidos vinculados à suscitada diferença de preços em relação às aquisições de produtos e em relação às bonificações, têm como fundamento jurídico o enriquecimento sem causa, disposto nos artigos 884 e seguintes do CC, afirmando que o prazo prescricional no que concerne à tal pretensão, é de 03 (três) anos, nos termos do que estabelece o art. 206, §3º, inciso IV do CC.

Aduz que em relação aos pedidos que efetivamente têm fundamento na responsabilidade contratual, lucros cessantes, o STJ firmou entendimento de que o prazo prescricional da referida pretensão também é de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 206, §3º, inciso V do CC.

Sustenta que em relação ao marco inicial para contagem do prazo prescricional, no que tange ao fundamento jurídico do enriquecimento sem causa, deve ser levada em conta a data de cada operação reclamada, afirmando, para tanto, que é a partir da constatação da suscitada diferença que teria ocorrido a violação de direitos colocada em discussão.

Alega ainda ser inviável pleitear a revisão e o ressarcimento de prejuízos advindos de operações realizadas há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da ação, tendo como argumento uma compra à vista feita em 2013.

Aduz também, que em relação aos pedidos que efetivamente têm fundamento na responsabilidade contratual, chamados de lucros cessantes, deve ser levada em conta a data do efetivo prejuízo (data das aquisições dos bens reclamados).

Ressalta, por fim, que sobre a fixação da interrupção da prescrição, deve ser levada em conta a data de 12/03/2015, quando ocorrera a efetiva citação da ora recorrente, nos termos do que estabelece os arts. 202, inciso I do CC e 240 do CPC.

Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento e, no mérito, a fixação do prazo prescricional de 03 (três) anos e o consequente reconhecimento da prescrição das pretensões deduzidas pela agravada.

Em decisão preliminar (ID Nº. 1688614), foi deferido o pedido de tutela de urgência requerido pela ora agravante, tendo a tramitação do feito principal sido suspensa até julgamento definitivo do presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1776258), refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, salientando que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, estabeleceu que o prazo prescricional para reparação de danos decorrentes de relação contratual é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CPC, pugnando, assim, pela não ocorrência de prescrição e, por conseguinte, pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão da autora, ora agravada, de reparação civil decorrente de contrato firmado entre as partes.

Alega a agravante que tanto o pedido de ressarcimento de enriquecimento sem causa, quanto o pedido relativo a indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, formulados pela ora recorrida, prescrevem em 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, incisos IV e V do CC. Já a ora agravada, aduz que sua pretensão de reparação civil tem como prazo prescricional a regra geral estabelecida pelo art. 205 do CC, qual seja, 10 (dez) anos.

Conforme se depreende dos autos, resta cristalino que a pretensão de reparação civil da autora, ora agravada, decorre da relação contratual de distribuição havida entre a recorrente e a recorrida. Isso quer dizer, que tanto o pedido relativo ao ressarcimento de enriquecimento sem causa pela alegada prática por parte da agravante de sobrepreço a quando da realização da operação mercantil pelo sistema VENDOR, quanto o pedido de indenização por lucros cessantes em relação aos veículos e equipamentos customizados adquiridos para atender a execução contratual, decorre do contrato firmado entre as partes.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, não há como dissociar a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa da indenização por danos materiais, conforme pretende a agravante, pelo simples fato de que ambas estão abarcadas pela reparação civil decorrente de ato ilícito contratual.

Assim sendo, resta saber no caso em tela, qual prazo prescricional a ser adotado, se o prazo de 10 (dez) anos, estabelecido no art. 205 do CC, ou o de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, inciso V do CC.

Imperioso ressaltar, que a quando da análise da liminar pleiteada pela agravante, filiei-me ao entendimento até então firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual concluiu ser trienal o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação civil, seja ela decorrente de relação contratual ou extracontratual.

Ocorre que, em Sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realizada no dia 15/05/2019, nos autos dos Embargos de Divergência em REsp nº. 1.281.594/SP, firmou-se o entendimento, a partir do voto-vista divergente do Ministro Félix Fisher, que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil contratual, como o do caso em comento, é de 10 (dez) anos, encerrando-se assim a controvérsia que, desde a edição do Código Civil de 2002, tem gerado insegurança sobre as relações contratuais.

Segundo o referido entendimento firmado, a expressão “reparação civil” empregada no art. 206, §3º, inciso V do CC restringe-se somente aos danos decorrentes de ato ilícito não contratual, não se aplicando, portanto, o mencionado dispositivo ao caso concreto.

Vejamos trechos da tese vencedora:

“
A partir do exame do Código Civil é possível se inferir que o termo “reparação civil” empregado no artigo 206, §3º, V, somente se repete no título 9 do livro 1º do mesmo diploma, o qual se debruça sobre a responsabilidade civil extracontratual
.
” (grifo nosso)

“
Sob outro enfoque, o contrato constitui regime principal ao qual o segue o dever de indenizar, de caráter nitidamente, acessório, e a obrigação de indenizar assume na hipótese caráter acessório, pois advém do descumprimento de uma obrigação anterior
.

Nesse raciocínio, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução específica da obrigação, sujeita ao prazo de dez anos, caso exista outro prazo específico, não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo às perdas e danos advindos do descumprimento de tal obrigação pactuada, sob pena de manifesta incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de responsabilidade contratual o artigo 206, §3º, V. (...)

Não se mostra coerente ou lógico admitir que a prescrição acessória prescreva em prazo próprio, diverso da obrigação principal, sob pena de se permitir que a parte lesada pelo inadimplemento promova demanda visando garantir a prestação pactuada mas não possa optar pelo ressarcimento dos danos decorrentes
.
” (grifo nosso)

Na mesma oportunidade, colaciono a ementa do referido julgado, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL
, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS
. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos.
(STJ - EREsp: 1281594 SP 2011/0211890-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifo nosso)

Desta feita, no presente caso, considerando que a pretensão da autora, ora agravada, consubstancia-se na reparação civil decorrente do Contrato de Distribuição firmado entre as partes, o prazo prescricional a ser obedecido é o de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC (regra geral).

Nesse compasso, considerando também que a autora, ora recorrida, busca o ressarcimento de valores recebidos pela agravante referente a majoração de preço retroagindo a 2004, e que a ação principal fora ajuizada no dia 24/10/2014 (ID Nº. 1562723), bem como que a teor do art. 240, §1º do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação (fls. 171-172), retroage à data da propositura da ação, tem-se não ter o ocorrido a prescrição alegada, não havendo que se falar em perda do direito da pretensão esposada na inicial.

Logo, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que não reconheceu a configuração do instituto da prescrição encontra-se escorreita, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória. Por conseguinte, revogo a liminar outrora deferida (ID Nº. 1688614), devendo a tramitação do feito principal ser restabelecida regularmente.

É COMO VOTO.

Belém, 03/07/2020